Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR MILITAR. REFORMA MOTIVADA POR INVALIDEZ. POSTULAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. PROVENTOS CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO EXERCIDO NA ATIVA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO DA ALÇADA LEGAL. PROVA INDISPENSÁVEL. COMPLEXIDADE DA PROVA CARACTERIZADA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1.Diversamente do critério facultativo elegido pela Lei no 9.099/95 (art. 3o, §3o), de acordo com a previsão albergada no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, consoante se extrai do preceptivo legal, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido optar pelo juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira.
2. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de pouca complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial - economia, celeridade, simplicidade, oralidade e informalidade -, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas, consoante, aliás, emerge da inexistência dessa ressalva na regulação conferida ao Juizado Especial Fazendário (Lei no 12.153/09, art. 2o).
3. O legislador especial, ao modular a jurisdição conferida ao Juizado Especial em ponderação com o procedimento ao qual estão sujeitas as ações que transitam sob sua competência, além do limite pecuniário do direito controvertido – critério quantitativo -, estabelecera que as causas de maior complexidade, assim definidas sob o critério qualitativo orientado pela natureza da prova que demanda, não estão inscritas na competência que lhe fora confiada.
4. Extrapolando o valor agregado à causa como expressão do proveito econômico imediato almejado pela parte o valor de alçada definido pelo legislador especial como definidor da competência do Juizado Especial sob o critério quantitativo – 60 salários mínimos – e versando a ação sobre matéria de fato cuja elucidação poderá demandar a produção de prova técnica, se inscreve na ressalva legal por não se compatibilizar a produção de prova pericial complexa com o rito ao qual sujeitam-se as ações que transitam sob a jurisdição do Juizado Especial, determinando que seja reconhecida a competência do Juízo Fazendário para processá-la e julgá-la na expressão da jurisdição que lhe fora reservada (Lei no 9.099/95, art. 3o; Lei no 12.153/09, arts. 2o e 27)
5. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo Fazendário suscitado. Unânime.